Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713676-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: GISLENE APARECIDA ONCKEN D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. –, contra decisão liminar que recebeu e concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Em suas razões, alega a embargante que a decisão embargada incorreu em contradição, uma vez que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, ao passo que mencionou tê-lo recebido apenas no efeito devolutivo. Requer, portanto, o suprimento da contradição apontada. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). O embargante alega contradição na decisão liminar que recebeu agravo de instrumento e concedeu a ele efeito suspensivo. Em análise da decisão embargada, restou evidenciada a contradição suscitada pela embargante. Em verdade, trata-se de erro material, que merece retificação, uma vez que, de fato, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, onde se lê na decisão embargada: “Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo”; leia-se: “Recebo o recurso com efeito suspensivo”. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J